Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713401-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LINDOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA COMPLETADA QUANTO AO PLEITO DE NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na linha do entendimento no Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ser o empréstimo consignado em folha de pagamento ou com desconto em conta corrente, de qualquer forma é possível a limitação a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário. 2. Se a conduta está pautada em contrato celebrado entre as partes, o fato por si só não autoriza falar em ofensa à dignidade da pessoa humana a fim de ensejar à condenação por dano moral. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas aos descontos indevidos sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. 3. A adoção de medidas coercitivas para recebimento de valor devido, decorrente de contrato validamente celebrado entre as partes, não configura ato ilícito. Ademais, a limitação do desconto das parcelas devidas não afasta o inadimplemento. 4. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o, 489, 926 e 927, todos do CPC, e 3o, §2o, da Resolução CMN 3.695/2009, sustentando que o acórdão impugnado julgou de forma contrária à jurisprudência do STJ, violando, assim, o princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, devendo ser reconhecida a relevância social da matéria; b) artigos 833, inciso IV, do CPC, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do CDC, asseverando ser absolutamente impenhoráveis seus vencimentos, e, ainda que tenha autorizado os descontos, seria vedado ao Banco de Brasília dispor desses valores, retendo qualquer percentual para o pagamento das prestações contratuais na conta corrente, razão pela qual fez requerimento administrativo para revogação das cláusulas contratuais que autorizam tais débitos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, argumenta ser devida indenização por danos morais. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 5980029), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 8o, 489, 833, inciso IV, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, e 3o, §2o, da Resolução CMN 3.695/2009, e 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do CDC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação à tese de ser devida a indenização por danos morais, o apelo não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025